Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727603-71.2019.8.07.0001 APELANTE: ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS APELADO: NATALIA CARREIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal, ante a informação prestada pela apelante (id 23197648), noticiando pagamento integral da dívida. Posto isso, não conheço do apelo. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR